Tribunal: TJDFT
Processo: 0719563-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0719563-06.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: LODES LEMOS DE PAULO

EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIDO.
1 – Não restou devidamente comprovado no agravo por meio de documentos ou outras provas razões para revogar a gratuidade de justiça concedida na origem.
2 – O simples pedido de revogação da gratuidade desacompanhado de argumentos e provas não está apto a modificar a decisão que concede o benefício.

3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.